Tribunal: TJSP
Processo: 1001774-16.2019.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Caracterizado o ato ilícito, consistente no desconto indevido no benefício previdenciário da parte autora, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - O

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Caracterizado o ato ilícito, consistente no desconto indevido no benefício previdenciário da parte autora, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - O desconto indevido de valores em benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.225,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – O desconto indevido de valores do benefício previdenciário da parte autora constitui fato gerador de dano material, porquanto implicou a diminuição do patrimônio da parte autora correntista – Reconhecida a nulidade do cartão de crédito consignado objeto da ação, de rigor, independentemente de reconvenção, a restituição das partes ao estado anterior, o que impõe a condenação da parte ré a restituir ao autor os valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, de forma simples, não em dobro, para satisfação do cartão de crédito consignado anulado, com restituição à parte ré do numerário creditado na conta corrente da parte autora, valores estes com incidência de correção monetária a partir dos efetivos desembolsos – Na espécie, descabida a condenação do réu à devolução de valores em dobro, por aplicação do disposto nos art. 42, § único, do CDC, e 940, do CC, uma vez que não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré na cobrança, que justifique a condenação em dobro, mas sim a ocorrência de defeito de serviço, que acarretou os descontos indevidos, objeto do estorno do indébito, de forma simples – Reforma da r. sentença, no que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, para deliberar, como consequência da nulidade cartão de crédito consignado objeto da ação, na ausência de prova de danos materiais diversos dos já compreendidos, na restituição dos valores despedidos em razão do contrato nulo, para determinar a reposição das partes ao estado anterior, mediante a condenação do banco réu a restituir ao autor os valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, de forma simples, não em dobro, para satisfação do cartão de crédito consignado anulado, com restituição à parte ré do numerário creditado na conta corrente da parte autora, valores estes com incidência de correção monetária a partir dos efetivos desembolsos.
Recurso provido, em parte.